Tribunal: STF
Processo: AI 812439
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional. Suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Não ocorrência. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente.



    2. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    3. Agravo regimental não provido.